Tribunal: TCU
Processo: 028.582/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9133/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.582/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Guilherme Custodio Senne (XXX.397.668-XX); Carlos Henrique da Silva Junior (XXX.495.948-XX); Davi Silva Martins (XXX.525.978-XX); David Moura da Silva (XXX.412.208-XX); Israel Henrique de Oliveira Silva (XXX.954.938-XX); Joao Pedro de Oliveira Silva (XXX.958.698-XX); Luis Claudio dos Santos Castro (XXX.271.408-XX); Pedro Henrique Salviano Monteiro Vaz (XXX.674.998-XX); Rafael Leal Celete (XXX.840.148-XX); Ruan Antonio Rosa Faria (XXX.675.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.